Tribunal: STF
Processo: MS 21813
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-05
Data de publicação: 1994-08-05

Ementa:
EMENTA: - Mandado de Segurança. Autoridade coatora. Mesa da
Câmara dos Deputados. Legitimidade passiva. Competência originaria do
Supremo Tribunal Federal.
1.        Tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato da
Mesa  da Câmara dos Deputados, sem  a prova de que tenha sido por ela
praticado, ou por sua Presidencia, e de se reconhecer a ilegitimidade
passiva da impetrada, extinguindo-se o processo, sem exame do mérito.
2.        Não compete ao Tribunal proceder a correção da inicial, com
a  indicação da  autoridade que lhe  pareca a  coatora no caso. Menos
ainda  quando, com a eventual  correção, se torna incompetente para o
processo e julgamento, originarios, da impetração.
          Mandado de segurança não conhecido.